Tribunal: TJSP
Processo: 0015311-52.2012.8.26.0053
Classe: Agravo Regimental Cível / Assistência Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: – Condenação oriunda de relação jurídico-tributária – Contrariedade entre as decisões – Adequação da decisão para incidência de juros de mora conforme o art. 161, § 1o, do CTN, e atualização monetária pelo IPCA-E – Retratação devida.
(TJSP; Agravo Regimental Cível 0015311-52.2012.8.26.0053; Relator (a): Ana Liarte; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - ADEQUAÇÃO – Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) – Artigo 1.040, inciso II, CPC – Devolução ao Órgão Julgador – Condenação oriunda de relação jurídico-tributária – Contrariedade entre as decisões – Adequação da decisão para incidência de juros de mora conforme o art. 161, § 1o, do CTN, e atualização monetária pelo IPCA-E – Retratação devida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000124923
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
0015311-52.2012.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante SAO PAULO PREVIDENCIA SPPREV, são agravados ADELINO
JACO MATIAS DANTAS (E OUTROS(AS)), SERGIO ANTONIO TIM,
ROBERTO ALVES JUNIOR, MARCIO ALEXANDRE MOURO MATHIAS,
LUCIANO CORDEIRO DE MOURA, HERNANI MARIO SAUDINO, ELISEO
FERREIRA DE SOUZA e APARECIDA SOUZA DA SILVA ROCHA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em sede de juízo de retratação,
readequaram o acórdão no tocante aos consectários legais. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATORA
Assinatura Eletrônica

Agravo Regimental Cível no 0015311-52.2012.8.26.0053/50000 - São Paulo
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo Regimental no 0015311-52.2012.8.26.0053/50000 Físico
Recurso Especial no 1.492.221/PR
Comarca de origem: São Paulo 9a Vara da Fazenda Pública
Agravante: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Agravados: ADELINO JACO MATIAS DANTAS e OUTROS
Voto no 21.794
AGRAVO REGIMENTAL - ADEQUAÇÃO Recurso
Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ) Artigo
1.040, inciso II, CPC Devolução ao Órgão Julgador
Condenação oriunda de relação jurídico-tributária

Contrariedade entre as decisões Adequação da decisão
para incidência de juros de mora conforme o art. 161, §
1o, do CTN, e atualização monetária pelo IPCA-E
Retratação devida.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
ADELINO JACO MATIAS DANTAS e OUTROS em face da SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV, objetivando a cessação dos descontos
efetuados em seus vencimentos em favor da Associação Cruz Azul de São
Paulo, além da condenação da ré a restituir os valores descontados, desde
a citação.
Afirmam
ser
policiais
militares
e
associados
compulsórios da Associação Cruz Azul, de modo que são descontados de

Agravo Regimental Cível no 0015311-52.2012.8.26.0053/50000 - São Paulo
seus vencimentos contribuição de 2%. Defendem, em síntese, a
impossibilidade de adesão compulsória e instituição de contribuição para o
custeio da saúde.
A r. sentença de fls. 81/85 concedeu parcialmente a
segurança para declarar a inexigibilidade do desconto e que as diferenças
são devidos desde a liminar até seu cumprimento pela Administração,
devendo ser atualizadas na forma da Lei no 11.960/09.
Subiram os autos exclusivamente em razão do
reexame necessário, ao qual se deu parcial provimento (fls. 207/217). O
relator, por meio de decisão monocrática, determinou que a devolução dos
valores descontados se desse a partir da citação da ré e que sobre eles
incidissem correção monetária conforme a Tabela Prática do Tribunal de
Justiça e juros de mora de 6% ao ano, a partir da citação.
A SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV interpôs
agravo regimental (fls. 220/229), pleiteando a aplicação da Lei no
11.960/09, ao qual foi negado provimento (fls. 233/241).
Ato contínuo, a Agravante interpôs Recurso Especial
(244/264), devidamente respondido pelo Autor (fls. 267/272).
Determinou-se o sobrestamento do recurso (fls. 274).
Após
o
julgamento
do
Recurso
Especial
no
1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), foram os autos encaminhados a este
Órgão Julgador para eventual adequação (fls. 277/280).

Agravo Regimental Cível no 0015311-52.2012.8.26.0053/50000 - São Paulo
É o relatório.
Deve-se realizar a adequação do julgado.
No presente caso, decidiu-se pela aplicação dos
índices da Tabela do Tribunal de Justiça para o cálculo da correção
monetária e a incidência de juros de mora de 6% ao ano (fls. 207/217 e
fls. 233/241).
Por sua vez, o precedente do C. Superior Tribunal de
Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG
(Tema no 905), determina a inaplicabilidade dos índices de atualização
monetária da lei no 11.960/09, independentemente da natureza da
condenação, sendo legítima a utilização do IPCA-E para tais fins. Além
disso, afirma-se a incidência de juros de mora nos termos da Lei
11.960/09, salvo nas condenações oriundas de relação jurídico-tributária,
nas quais devem corresponder aos utilizados na cobrança de tributo pago
em atraso (ou 1% ao mês, caso não haja disposição legal específica), sendo
possível ainda a incidência da taxa SELIC.
Abaixo, transcreve-se o precedente:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97
(com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de
correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente
de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de
correção
monetária.
No
presente
julgamento,
o
estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título
de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário,
a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a

Agravo Regimental Cível no 0015311-52.2012.8.26.0053/50000 - São Paulo
correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração
da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo,
desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação
de
índices
diversos.
Assim,
mostra-se
descabida
a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que
estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas
as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em
geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em
geral,
sujeitam-se
aos
seguintes
encargos:
(a)
até
dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período
posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período
posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de

Agravo Regimental Cível no 0015311-52.2012.8.26.0053/50000 - São Paulo
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a
junho/2009: juros de
mora:
0,5%
ao
mês;
correção
monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras
específicas, no que concerne aos juros moratórios e
compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência
do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins
de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-
A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança
(art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora
incidentes na repetição de indébitos tributários devem
corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago
em atraso. Não havendo disposição legal específica,
os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica
e havendo previsão na legislação da entidade tributante,
é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua
cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.

Agravo Regimental Cível no 0015311-52.2012.8.26.0053/50000 - São Paulo
Ressalte-se tratar-se aqui de repetição de indébito
tributário, aplicável o artigo 161, §1o, CTN, nos termos do julgamento do
Recurso Especial no 1.133.815/SP, pelo rito dos recursos repetitivos:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ
N.o
08/2008.
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RESTITUIÇÃO
DE
INDÉBITO.
SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. PROVENTOS DE
APOSENTADORIA. JUROS DE MORA.
1. Servidores públicos estaduais inativos propuseram contra
a Caixa Beneficente da Polícia Militar do Estado de São Paulo-
CBPM e o Instituto de Previdência do Estado de São Paulo-
IPESP ação sob o rito ordinário, na qual se objetiva a
restituição do que fora pago indevidamente a título de
contribuição previdenciária incidente sobre proventos de
aposentadoria, já que defendem a inconstitucionalidade
dessa incidência tributária.
2. A Corte estadual deferiu apenas em parte o pedido, pois
limitou a devolução ao período compreendido entre a
vigência da EC n.o 20/98 até a entrada em vigor da Lei
Complementar Paulista n.o 954/03, editada já na égide da EC
no 41/03, e fixou os juros de mora em 6% ao ano, nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97.
3. A questão em debate cinge-se, justamente, a esse
percentual de juros moratórios. Os recorrentes pretendem
que sejam estabelecidos em 1% ao mês, nos termos do CTN,
diferentemente do aresto recorrido que os fixou em 0,5%
ao mês (ou 6% ao ano), segundo o art. 1o-F da Lei no
9.494/97.
4. As contribuições sociais, inclusive as que se destinam
a financiar a seguridade social, detêm natureza
tributária no regime da Constituição da República de
1988. Precedentes do Supremo e do STJ.
5. Tratando-se de repetição de indébito de tributo que
não possui taxa de juros moratórios fixada em legislação
extravagante, aplica-se o índice de 1% ao mês,
estabelecido no art. 161, § 1o, do CTN, nos termos da
jurisprudência consolidada da Primeira Seção, ratificada
no julgamento do REsp 1.111.189/SP, Rel. Min. Teori
Zavascki, sob o regimento do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.

Agravo Regimental Cível no 0015311-52.2012.8.26.0053/50000 - São Paulo
6. Não incide o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação
dada pela MP no 2.180-35/2001, sobre os casos de repetição
de indébito tributário, pois sua incidência limita-se às
hipóteses de pagamento de verbas remuneratórias devidas a
servidores e empregados públicos. Precedentes de ambas as
Turmas de Direito Público do STJ.
7. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao rito do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008. (REsp
1.133.815/SP, Primeira Seção, rel. Ministro Castro Meira,
DJe 1/2/2010).
Portanto, do cotejo entre os precedentes paradigmas
e o v. aresto deste Órgão Julgador conclui-se que há contrariedade entre
os julgados. Por consequência, é de rigor a adequação do decisum, a fim de
que a correção monetária seja calculada conforme o IPCA-E e os juros de
mora contra a Fazenda Pública sejam de 1% ao mês.
Diante do exposto, ADEQUA-SE o v. acórdão de fls.
233/241, a fim de determinar a aplicação dos juros de mora em
consonância com o art. 161, § 1o, do CTN, com atualização monetária
conforme o IPCA-E.
ANA LIARTE
Relatora